Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005935-89.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Odila de Fátima dos Santos (Def. Pública)
Paciente: Marcos Aurélio de Souza Andrade
Impetrado: Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em benefício de Marcos Aurélio de Souza Andrade, ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal decorrente de decisão emanada da autoridade judiciária da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhe decretou a prisão preventiva.
De acordo com os termos da impetração, o paciente é acusado da suposta prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A impetrante aduz que ele foi preso temporariamente em 5.2.2021, e, em 3 de março transato a prisão foi convertida em preventiva.
Assevera que pleiteou a revogação da prisão cautelar perante o Juízo singular, mas não obteve êxito na pretensão, tendo em vista que a autoridade judiciária entendeu que a custódia seria necessária para garantir a ordem pública, ante a contumácia delitiva do paciente.
Sob a ótica da impetrante, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentação válida, uma vez que as anotações relativas aos antecedentes criminais se referem aos delitos de tentativa de homicídio – no qual o paciente seria vítima – e de comunicação falsa de crime, o qual é de ínfimo potencial ofensivo, cuja pena máxima é de detenção de 6 meses, e ainda nem sequer iniciou a instrução criminal.
Ademais, ressalta que o paciente tem residência fixa e filhos que necessitam de seus cuidados.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, ou, eventualmente, substituída por outras medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Ab initio, importante consignar que para a análise do writ of habeas corpus em que se discute a ilegalidade da custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem, é imprescindível que a impetração venha instruída com a documentação pertinente.
Nesse passo, não obstante as arguições expendidas na impetração, verifica-se que a inicial não encontra-se acompanhada de qualquer documento capaz de atestar minimamente a presença do aventado constrangimento ilegal, dito como imposto ao paciente, uma vez que a impetrante se olvidou de anexar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além daquela que diz ter indeferido o pedido de revogação da custódia manejado no Juízo de origem.
Diante deste quadro, estando a impetração desprovida de documentação adequada, não se mostra comprovado à primeira vista que a prisão preventiva encontra-se desprovida de fundamentação idônea, ou que seja ela desnecessária, cabendo lembrar que para a concessão da ordem liberatória o paciente também deve preencher certos requisitos, o que a toda evidência não se verifica nos autos.
Desse modo, diante da completa ausência de elementos de convicção pré-constituídos, não há como conferir, de plano, ao paciente, a almejada liberdade ambulatorial, de sorte que os aspectos relativos ao aludido constrangimento ilegal deverão ser melhor esclarecidos após as imprescindíveis informações da autoridade judiciária ora aclamada.
Razões pelas quais, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, indefiro a liminar postulada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator